Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Fornecimento de água. Alteração de titularidade após interrupção do serviço. Existência de débitos de antigo usuário. Evidências de má-fé e conduta fraudulenta. Negativa de religação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual pleiteava o restabelecimento do fornecimento de água, sob alegação de que os débitos que motivaram o corte do serviço eram de responsabilidade de sua genitora, titular anterior da conta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se legítima a recusa de religação do serviço de água diante das particularidades do caso em concreto.
III. Razões de decidir
3. A obrigação pelo pagamento de serviços de água e esgoto é de natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço.
4. No caso concreto, a alteração da titularidade ocorreu após a interrupção do serviço e não foi acompanhada de comprovação de mudança efetiva do usuário. Outros elementos dos autos revelam vínculo amoroso entre o apelante e a suposta nova usuária, então, locatária, além da coincidência de dados pessoais. Há, ainda, que se observar os critérios estabelecidos na Resolução no 14/2011 da ADASA, acerca do desmembramento e individualização de hidrômetros.
5. As circunstâncias apuradas caracterizam conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando tentativa de burlar a interrupção do serviço e evitar o adimplemento de débitos pendentes. Determinar a religação, nas condições apresentadas, equivaleria a legitimar conduta fraudulenta, prejudicando a concessionária e comprometendo o interesse público.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração formal da titularidade, sem indícios de mudança de usuário e praticada de forma ardilosa, em desacordo com as normas técnicas, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e atenta contra o interesse público na regularidade do serviço."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 1.012, §3o; CC, art. 422; Resolução no 14/2011 da ADASA. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.04.2010.